Tribunal: TJDFT
Processo: 0790508-91.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ALAGAMENTO DA VIA. DANOS AO VEÍCULO. CONDUTA OMISSIVA DO ENTE ESTATAL. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo AUTOR em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 72810346). Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, o recorrente aduz que restou demonstrado o nexo causal entre os danos materiais e morais sofridos por ele e a omissão da ré em realizar obras necessárias para evitar alagamentos nas vias do Distrito Federal.
4. Contrarrazões pelo não provimento do recurso (ID 72810354)
II. Questão em discussão
5. A controvérsia cinge-se em verificar se restou comprovado os alegados danos materiais ao veículo do autor e danos morais, em virtude da falta de infraestrutura para o escoamento da água da chuva.
III. Razões de decidir
6. Narra o autor que "no dia 14/03/2024, às 07:45 (quinta-feira), o requerente transitava de sua residência localizada na rua 02, módulo 01, lote 11, condomínio prive, Ceilândia Norte/DF, com o seu veículo ford ranger XLS, ano 2006, modelo 2007, cor preta, placa JGW 1354, renavam: 00911388125, para o seu trabalho localizado no Centro de Ceilândia/DF, quando na altura do condomínio prive Lucena Roriz, rua 1, AE1, saída do condomínio prive, atrás da Igreja Católica, foi surpreendido com chuva e teve o seu veículo invadido pela água que subiu rapidamente obrigando-o a abandonar o carro com o objetivo de salvar-se, ocasionando vários prejuízos no motor do automóvel, conforme orçamento em anexo. Em razão dos fatos assim narrados foi caracterizada a perda (danificação) do motor do seu veículo, caracterizando prejuízo material. Em razão dos danos morais o requerente amargou a espera do conserto do veículo sem dispor de outro automóvel para transitar, tendo-se valido do transporte público. Ainda, sofreu dano de ordem moral porque foi obrigado a deixar o seu veículo com o objetivo de salvar-se, correndo o risco de, ao caminhar no meio da água contrair doenças ou afogar."
7. Conforme estabelece o § 6o do artigo 37 da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado possui natureza objetiva como regra geral.
8. Quando o dano decorre de conduta omissiva do Estado, a responsabilidade assume caráter subjetivo, fundamentando-se na teoria da falta do serviço, ou culpa anônima do serviço público.
9. Em tais situações, torna-se necessária a demonstração da prestação inadequada do serviço, seja por sua ineficiência, deficiência ou execução intempestiva.
10. Os elementos caracterizadores da responsabilidade estatal por omissão compreendem: a conduta omissiva configurada pela culpa do serviço, a ocorrência do dano e a existência de nexo causal entre ambos.
11. O autor afirma ser proprietário do veículo do veículo FORD / RANGER , placa JGW1354/GO (ID 72809996), o qual sofreu danos em razão do alagamento repentino da via pública.
12. A deficiência do sistema de drenagem pluvial encontra-se adequadamente demonstrada através das evidências audiovisuais e fotográficas do local, particularmente aquelas constantes nos IDs 72810003 e 72810004, que evidenciam o veículo do autor parcialmente submerso na via pública.
13. O alagamento da área ocasionou múltiplos danos no interior do veículo, demandando reparos necessários. A extensão dos prejuízos restou comprovada pelos orçamentos apresentados, os quais demonstram compatibilidade com os danos provocados pela água.
14. Considerando a comprovação do dano decorrente da omissão estatal, especificamente pela ausência de manutenção adequada dos bueiros e bocas de lobo das vias públicas do Distrito Federal, e estabelecido o nexo causal entre tal omissão e o evento danoso, o autor possui direito à indenização por danos materiais.
15. Diante do exposto, impõe-se a reforma da sentença para condenar a parte ré ao pagamento em favor do autor do valor correspondente ao menor orçamento apresentado (ID 72809995 - pág. 2), a título de indenização por danos materiais.
16. Precedentes: (Acórdão 1969859, 0732995-68.2024.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/02/2025, publicado no DJe: 27/02/2025.); (Acórdão 1869225, 0743808-91.2023.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 27/05/2024, publicado no DJe: 07/06/2024.)
17. Quanto ao dano moral, melhor sorte não assiste ao autor.
18. O art. 186 do Código Civil dispõe que quem violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, ficando obrigado a repará-lo (CC, art. 927). O direito à compensação por dano moral surge de condutas que ofendam direitos da personalidade, bens tutelados que, embora não tenham conteúdo patrimonial, mas possuem extrema relevância conferida pelo ordenamento jurídico, quais sejam: higidez física e psicológica, vida, liberdade (física e de pensamento), privacidade, honra, imagem, nome, direitos morais do autor de obra intelectual (REsp. 1.406.245/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe 10/02/2021).
19. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, "dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima" (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).
20. Para que restasse caracterizado o dano moral, necessária seria a prova do sofrimento, da dor, em razão de eventual repercussão na honra e boa fama do autor, o que não foi demonstrado.
21. Embora a situação em exame tenha trazido aborrecimentos ao recorrente, tal fato não foi suficiente para lhe ofender a dignidade ou a honra.
IV. Dispositivo e tese
22. Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar a ré a pagar ao autor a quantia de R$9.834,14 (nove mil e oitocentos e trinta e quatro reais e quatorze centavos).
23. Os valores deverão ser corrigidos da seguinte forma: até 31/05/2018 devem ser aplicadas as disposições da Lei Complementar n. 435/2001 do Distrito Federal, que estipulam que os créditos tributários são corrigidos pelo INPC. A partir do dia 01/06/2018 a correção do débito deverá ser efetuada apenas pela taxa Selic, sem cumulação com os juros moratórios, sendo a atualização monetária pela Selic mantida após a Emenda Constitucional no 113/2021, de 09/12/2021. Os juros de mora, devidos a partir do trânsito do julgado, estão incluídos na taxa SELIC.
24. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei no 9.099/95.
25. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95
*Tese de julgamento*: "A responsabilidade civil do Estado por danos causados por alagamento de via pública decorrente de deficiência no sistema de drenagem pluvial configura responsabilidade subjetiva por omissão, fundamentada na teoria da falta do serviço público.".